Tribunal: TJPA
Processo: 0002762-27.2020.8.14.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA:REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. NOTICIA CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.1. NOS TERMOS DO ART. 234, DO RITJ/PA, O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FEITO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO SERÁ SUBMETIDO À DECISÃO DO TRIBUNAL DO PLENO OU DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, CONFORME A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.2. NA HIPÓTESE, TRATA-SE DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PARA APURAR ATO PRATICADO PELA JUÍZA DE DIREITO, RESPONDENDO PELA 3ª VAR A CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.3. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, O PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA APURADA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.4. CUIDANDO-SE DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA EG. CORTE, O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, FULCRADO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INÍCIO DA AÇÃO PENAL, FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, REVELA-SE MEDIDA IMPOSITIVA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.038/1990 C/C ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.658/1993. PRECEDENTES DO STF.PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DEFERIDO. UNANIMIDADE.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, deferir o pedido de arquivamento requerido pelo Procurador-Geral do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.Belém/PA, 7 de outubro de 2020.Desembargadora Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002762-27.2020.8.14.0000
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTICIA CRIME
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
COMARCA DE BELÉM
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GIBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. NOTICIA CRIME. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.
1. NOS TERMOS DO ART. 234, DO RITJ/PA, O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FEITO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO SERÁ SUBMETIDO À DECISÃO DO TRIBUNAL DO PLENO OU DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, CONFORME A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
2. NA HIPÓTESE, TRATA-SE DE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PARA APURAR ATO PRATICADO PELA JUÍZA DE DIREITO, RESPONDENDO PELA 3ª VAR A CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.
3. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, O PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU O ARQUIVAMENTO DO FEITO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA APURADA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
4. CUIDANDO-SE DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA EG. CORTE, O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, FULCRADO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INÍCIO DA AÇÃO PENAL, FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, REVELA-SE MEDIDA IMPOSITIVA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 3º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.038/1990 C/C ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.658/1993. PRECEDENTES DO STF.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
deferir
o pedido de arquivamento requerido pelo Procurador-Geral do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.
Belém/PA, 7 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
PROCESSO Nº 0002762-27.2020.8.14.0000
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTICIA CRIME
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
COMARCA DE BELÉM
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA GIBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
T
RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Arquivamento de Noticia de Fato de Natureza Criminal, instaurado para apurar a responsabilidade penal da Juíza de Direito Danielle Karen da Silveira Araújo de Leite pelo suposto crime tipificado no art. 33 da Lei nº 13.869/2019.

Segundo relatado pela Procuradoria de Justiça que a empresa STATUS CONSTRUÇÕES LTDA é requerida (juntamente com outras empresas) por Alexandre Severino em Ação de Apuração de Haveres, cumulada com o Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e Cautelar, após ter sido retirado de seu quadro societário.

No referido processo, houve deferimento de tutela provisória e a consequente determinação de arrolamento de bens das empresas requeridas e o depósito judicial do valor de R$ 3.421.600,10, por determinação da Magistrada Rosana Lúcia de canelas Bastos. Dessa decisão, vários atos executórios teriam sido efetivados, mediante determinação de bloqueios via BACENJUD. Negado o pedido de reconsideração, as contas bancárias do noticiante seguiram bloqueadas.

O noticiante declara que, em sua contestação, suscitou uma série de preliminares, nunca analisadas pela então magistrada, mas somente após seus afastamento funcional por razões de férias, ocasião em que assumiu em substituição o magistrado João Lourenço Maia da Silva.

Em decisão prolatada pelo magistrado João Lourenço Maia da Silva, entendeu inexistir interesse de agir do requerente, bem como reconheceu a prescrição do direito de ação de cobrança quanto ao mútuo, motivo pelo qual sentenciou pela extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o desbloqueio das contas da empresa requerida, ora noticiante.

Opostos Embargos de Declaração pelo requerente, os quais foram acolhidos pela Magistrada Rosana Bastos, sendo restabelecido o fito, para que prosseguisse com a instrução e a multa, anteriormente estabelecia e majorada.

Diante da insatisfação da referida decisão, os requeridos arguiram suspeição da magistrada, que acolheu o referido incidente, sendo substituída no feito pelo Juiz João Lourenço Maia da Silva, que também se declarou suspeito por motivo de foro íntimo.

Redistribuído o feito ao magistrado Silvio Cézar dos Santos Maria, designou audiência de concilação que se mostrou infrutífera, e em decisão proferida em 25/07/2019, ratificou a decisão anteriormente proferida pela magistrada Rosana Bastos, determinando a instrução do feito e a majoração da multa quanto ao arrolamento de bens da empresa.

Em 22/07/2020 a Magistrada, ora Noticiada Danielle Karen da Silveira Araujo Leite prolatou a seguinte decisão debatida:
¿Analisando os autos, verifico a pendência de apreciação dos pedidos de fls. 847/848. Em se tratando de ação de apuração de haveres,
defiro os pedidos b,c, e d,
devendo o autor recolher as custas correspondentes para a expedição dos ofícios.
Expeçam-se as certidões requeridas nos itens e) e f)
.Quanto aos demais pedidos, entendo que não são cabíveis neste momento, o bloqueio de rendas e valores e a inscrição dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito.

Cumpra-se.¿

Pontua o Noticiante que, diante do quadro fático, que a referida decisão judicial estaria em total dissonância com o momento processual e não teria qualquer fundamentação legal e, por isso, estaria infringindo no crime tipificado no art. 33, da Lei nº 13.869/2019, de abuso de autoridade.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que fosse instaurada a Ação Penal Pública.

Em análise do presente autos, o Procurador Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistir elementos essencias para a caracterização do crime tipificado no art. 33 da Lei de Abuso de Autoridade, dolo específico, o
animus nocendi, de causar
dano ou de locupletar-se com a conduta, e ao final, requereu o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato de natureza criminal, apresentada contra a Magistrada Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, em razão de atipicidade da conduta narrada, com fulcro no Art. 28 do CPP .

Em 22 de setembro de 2020 a Empresa Status Construções Ltda requereu o arquivamento do presente feito, considerando a proposição de Ação Penal Privada Subsidiária da Pública contra a Magistrada Danielle Karen da Silveira Araújo Leite.

Assim instruído o feito veio regularmente distribuído a minha relatoria.

É o relatório.

Conforme relatado, o objeto do pedido é o arquivamento da
notitia criminis
, apresentada contra a Juíza de Direito Danielle Karen da Silveira Araújo Leite, em razão da atipicidade da conduta narrada.

Analisando o pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria Geral de Justiça, tem-se que este deve ser acolhido, pois, segundo o precedentes do c. STF, não se pode recusar pedido de arquivamento, sempre que deduzido pelo próprio Procurador-Geral da Justiça que entendeu pela ausência de justa causa para a instauração de ação penal.

Destarte, não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao órgão estatal de acusação, avaliar se os elementos de informação revelam-se suficientes, ou não, para justificar a formação da
¿opinio delicti¿
eis que
¿O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação da `opinio delicti¿, separando a função de acusar daquela de julgar¿
(RHC 120.379/RO, Rel. Min. LUIZ FUX).

A notícia do fato foi examinada pelo Procurador-Geral de Justiça, que, assentou na parte final de sua manifestação:
"(...) A justa causa é o suporte probatório mínimo necessário para acionar a máquina do Poder Judiciário de forma não temerária, visando evitar a sua inútil movimentação, com o consequente dispêndio de recursos materiais e huamnos, bem como de um verdadeiro constrangimento a quem, sem provas, acusado for. Assim para que se instaure a ação penal, faz-se indispensável a existência do binômio prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.
No presente caso, conforme visto acima, de acordo com os elementos constantes nos autos, faz-se ausente o dolo específico da noticiada, tratando-se de conduta atípica. Da situação acima exposta decorre a falta de justa causa para a instauração da competente açãompenal, na forma do art. 395, incisos II e III do Código de Processo penal, pela ausência de materialidade criminosa, sendo imperativo o arquivamento do presente feito, o que de acordo com art. 28 do Código de Processo Penal, deverá ser submetido à homologação do órgão julgador competente in verbis;
Art.28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará ou órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
Portanto, este membro do Ministério Público está convencido acerca da inexistência de fundamento para continuidade das presentes investigações, entendendo ser o caso de promoção o arquivamento dos autos do presente inquérito policiaal, diante da manifesta ausência de cometimento de crimes por parte da ora representada
(...)
Isto posto, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, requer a V. Exa. o
ARQUIVAMENTO
da presente Notícia de Fato, apresentada em desfavor da Juíza de Direito Danielle Karen da Silveir Araújo Leite, em razão da atipicidade da conduta narrada."

Assiste inteira razão ao Procurador-Geral de Justiça, quando opina pelo arquivamento da Presente Noticia Crime, pois nada veio a lume que pudesse apontar os indícios mínimos de quem realmente teria incidido na conduta tipificada no art. 33 da Lei de Abuso de Autoridade, ou seja, a promoção do arquivamento funda-se, em especial, na ausência de justa causa para a abertura de investigação dos fatos noticiados.

De acordo com que prevê a Lei n.
8.038
/90, que dispõe sobre a tramitação das causas penais originárias no âmbito do Tribunal, dispõe, em seu art.
3º
, que compete ao relator, quando requerido pelo Ministério Público, determinar o arquivamento das peças informativas, ou submetê-las à decisão do colegiado para fins de arquivamento.

Ora, de acordo com o disposto no art. 28, do CPP, não pode ser intentada a ação penal, ¿sem os elementos suficientes para fundamentar a acusação¿ a exemplo da ¿tipicidade do fato, indícios de autoria, condições de procedibilidade ou de punibilidade etc.¿. (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, pág. 69, 4ª Ed.).

Ademais, tem-se que, havendo requerimento formulado pelo Procurador Geral de Justiça, de procedimento investigatório criminal, oriundo de
notitia criminis
, perante este E. TJE, por falta de fundamentos ao oferecimento de denúncia, vincula este Tribunal, impondo-se o seu acatamento, tendo em vista que tal manifestação mostra-se definitiva e irrecusável, pois inaplicável a regra prevista no art. 28 do Código de Processo Penal, o qual autoriza o juiz a submeter, o pedido de arquivamento de inquérito ou quaisquer peças de informação, em curso perante o primeiro grau de jurisdição, à Procuradoria Geral de Justiça.

Acerca dessa temática, trago a colação entendimento doutrinário,
in verbis
:
Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro em suas respectivas áreas, entender dever o inquérito ser arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição. (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. v. 1. 14. ed., rev. e de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 182).

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. APURAÇÃO DE CONDUTA DE MAGISTRADO FEDERAL. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEDIDA DE RIGOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DOMINUS LITIS. VINCULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA.
I - Diante da suspeita de participação de Magistrado Federal, na prática de delito, a instauração de procedimento administrativo, bem como inquérito judicial, para investigação dos fatos, são medidas de rigor e merecem cautela em sua apuração. Assim, não há se falar em perseguição, apto ao ajuizamento de Representação criminal.
II - O pedido de arquivamento de Representação criminal, formulado pelo Ministério Público Federal, por falta de fundamentos para oferecimento de denúncia, vincula o Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o seu acatamento. Precedentes da egrégia Corte Especial. III - Representação criminal arquivada. (Rp 409/DF Rel. Min.
MASSAMI UYEDA,
j. 21/09/2011, Órgão Julgador: CE-Corte Especial, DJe 14/10/2011).

Ante o exposto,
homologo
o pedido formulado pelo Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, determinando o
arquivamento
do presente procedimento investigatório criminal.

É como
decido
.
Belém, 7 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

PM